Tribunal: TJMT
Processo: 1000622-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Vistos etc.
I - Embora o recurso tenha sido distribuído a este Desembargador (ID 30416475), em consulta aos autos verificou-se a existência de recurso de agravo de instrumento distribuído anteriormente sobre a mesma lide (RAI n. 135614/2016), no qual figurou como relatora a Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO.
II – Assim, determino a distribuição deste Recurso de Agravo de Instrumento em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno e art. 930, parágrafo único, do CPC.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =